Tribunal: STF
Processo: ARE 1554802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    Pretensão de restabelecimento do pagamento de “Gratificação de Nível Superior”, cujo pagamento foi cessado pela autoridade coatora.



    Sentença concessiva da segurança.



    GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. A referida gratificação foi prevista Lei Municipal 2.634/92, chamada de Estatuto do Magistério Municipal de Cruzeiro, que concedeu o adicional de 10% para aqueles que possuíssem “título de habilitação em Curso Superior de Licenciatura Plena”, com expressa previsão de que os referidos adicionais seriam incorporados “em caráter definitivo em seus vencimentos.



    Lei Municipal 2.634/1992, nos termos de seu art. 48, manteve a “gratificação de nível superior equivalente a 25% do piso salarial e determinou a sua incorporação para todos os efeitos.”.



    Contudo, por meio da Lei Municipal 3.487/2001, o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO extinguiu a gratificação para regularizar o pagamento dessa verba como meio de progressão funcional.



    CASO EM TELA. Impetrante ingressou na carreira em 2008, ou seja, teoricamente após a revogação da gratificação; contudo, observando-se as planilhas financeiras trazidas, verifica-se o pagamento da referida gratificação (código 1087), mês a mês, desde maio/2008 até setembro/2023, cessado após o ato da autoridade coatora cujos efeitos são questionados pela via mandamental nesta demanda.



     AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. Poder-dever de autotutela. Administração que deve rever seus atos quanto eivados de ilegalidade. Inteligência das Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Exercício de autotutela em situação que envolve perda de direito deve observar, obrigatoriamente, o devido processo legal. Tema 138, do STF. O Poder Público pode rever atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos decorrerem efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo (RE 594296, Tema 138, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21.09.2011, DJe-030, divulgado em 10.02.2012 e publicado em 13.02.2012).



    Inobservância do devido processo legal no caso em tela para garantia do contraditório e ampla defesa. Violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV da CF. Necessário restabelecimento do pagamento da gratificação em questão.



    Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente